Tribunal: TJSP
Processo: 2248468-55.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000396414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2248468-55.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que são
embargantes SONIA REGINA PALIN BORTOLAN, MARIA IZILDINHA PALIN,
MARIA DAS GRAÇAS BARRICORDI ARCHIOLI, MARINA ARROYO BARBEIRO,
RENATO ARROYO BARBEIRO, SILVIA MARIA PERALTA, ADRIANO PADULA,
MARIA ISABEL FABRICIO PONTES, MARIA DE LOURDES ANGELONI, ZUMIRA
ESPERETA ANGELONI, KASSIO ANTONIO ANGELONI, KATIA CRISTINA
ANGELONI CEZARE e BRUNA ANGELONI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248468-55.2015.8.26.0000/50000 - Monte Azul Paulista 2/4
EMBARGTES: SONIA REGINA PALIN BORTOLAN, MARIA IZILDINHA PALIN,
MARIA DAS GRAÇAS BARRICORDI ARCHIOLI, MARINA ARROYO BARBEIRO,
RENATO ARROYO BARBEIRO, SILVIA MARIA PERALTA, ADRIANO PADULA,
MARIA ISABEL FABRICIO PONTES, MARIA DE LOURDES ANGELONI, ZUMIRA
ESPERETA ANGELONI, KASSIO ANTONIO ANGELONI, KATIA CRISTINA
ANGELONI CEZARE E BRUNA ANGELONI
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135454
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pretensão de conferir efeito
infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a
interposição de recurso competente Órgão jurisdicional que não
pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou
constitucional
Inadmissibilidade
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
199/200, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo exequente.
Pleiteia o embargante a reforma da decisão, para que seja apreciado o
pedido de dispensa de juntada das certidões de distribuição de processos anteriores.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos opostos tempestivamente.
Inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
justificasse a interposição do recurso em análise.
Apenas a título de esclarecimento, a determinação de juntada, aos autos,
de certidão de objeto e pé, contra a qual se insurge o embargante, apenas se daria caso a
Serventia certificasse a existência de ação da mesma natureza contra as mesmas partes.
Ora, tal determinação é essencial para conferência sobre a eventual
propositura de demandas anteriores evolvendo as mesmas partes e a mesma conta bancária,
apuração que é absolutamente lícita e, em verdade, até necessária, nada nesse aspecto para
ser corrigido.
Ademais, verifica-se que o intuito do embargante é o de conferir efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248468-55.2015.8.26.0000/50000 - Monte Azul Paulista 3/4
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é
permitido nesta via.
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, conforme posto nas próprias razões de embargos de
declaração ora analisadas, os mesmos foram interpostos para o cumprimento formal do
prequestionamento que diz o embargante ser aqui necessário. Portanto, está claro que não
há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que necessitasse qualquer
modificação ou aclaramento.
De todo modo, o órgão jurisdicional não pode ser havido como órgão de
consulta, notadamente sobre vigência ou inteligência de disposições legais e
constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a questões diversas. A esse propósito,
conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no
acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min. Waldemar
Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU 11.3.91, p. 2.392 ); à
consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (STJ 1a
Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
10.6.92, não conheceram v.u., DJU 31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio
Negrão, in “Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2248468-55.2015.8.26.0000/50000 - Monte Azul Paulista 4/4
Editora Saraiva, São Paulo, 35a edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator